Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004342-22.1999.8.07.0001 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DOLO PROCESSUAL. DEMOSTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação contra decisum que extinguiu o cumprimento de sentença, ante a inexistência de título judicial, bem como indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e condenou o exequente em litigância de má-fé, no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, e ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. A condenação em litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária. 3. No caso, inconteste a propositura de incidente manifestamente protelatório (art. 80, inc. VI, CPC), bem como o dolo processual do exequente, ao intentar cumprimento de sentença lastreado em título advertidamente inexistente. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não ter agido em litigância de má-fé. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015).” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 80 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse descortino, revela-se flagrante a propositura de incidente manifestamente infundado, conduta elencada no inciso VI do art. 80 supratranscrito, bem como o dolo processual da parte autora – fatos estes que ultrapassam o direito de ação constitucionalmente assegurado. Logo, tem-se por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé” (ID Num. 33295773 - Págs. 6 e 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017